Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700319-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANA MARTINS DE ARAUJO COSTA FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 69282669, opostos em face da decisão, ID 68914371, que não deferiu o pedido de tutela de urgência, no presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, a embargante alega que houve omissão, tendo em vista a não emissão de juízo valor sobre a tese efetivamente provocada pelo recurso aventado, vez que não se discorda em momento algum sobre o respeito da alteração legislativa ao princípio da anterioridade anual (CF, art. 150, III, “b”), mas tão somente sobre o seu desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”). É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. A embargante afirma que não foi emitido juízo de valor sobre a questão do princípio da anterioridade nonagesimal. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, entendo ter razão a embargante. Discute-se o acerto da decisão que indeferiu liminar que tinha por escopo a suspensão da exigibilidade de IPVA incidente sobre veículo da embargante. O IPVA é imposto estadual previsto no Art. 155 da Constituição Federal, o qual dispõe: “compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) III - propriedade de veículos automotores.” Acerca da concessão de isenções, o art. 150, § 6o, da Constituição Federal aduz: “§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)”. No âmbito distrital, a matéria é regulada pela Lei no 6.466/2019, que previu a hipótese de isenção de IPVA a automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos: “Art. 2o São isentos do IPVA: ... (...) XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7028 de 27/12/2021)”. A agravante, ora embargante, adquiriu o veículo Placa CFZ1J22, RENAVAM 01356933910, zero Km, em loja localizada em São Paulo/SP, o que lhe conferia direito à referida benesse. Com efeito, a Lei 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, alterou o dispositivo supracitado para limitar a fruição da isenção apenas aos contribuintes que preenchessem os seguintes requisitos: “§ 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024): I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal.” A nova legislação, que entrou em vigor no primeiro dia 01 de janeiro de 2025 (art. 104, inciso III, do CTN), representa evidente revogação do benefício fiscal a agravante que, com a alteração, não mais faz jus à isenção por não preencher o requisito previsto no inciso I da norma supracitada. Quanto à deflagração da cobrança, à luz da jurisprudência do STF, de regra, aplica-se o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (STF. Plenário. RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/11/2019). Contudo, consoante se extrai do art. 150, 1o, da Constituição Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao IPVA, imposto que somente se submete à anterioridade anual, "in verbis": “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (...) § 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.”. O IPVA é o tributo instituído no Art. 155, III, CF/1988. Dessarte, a uma análise sumária, não há irregularidade no lançamento do referido tributo, o que afasta a probabilidade de provimento do pedido de tutela recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Aguarde-se apresentação das contrarrazões. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito